Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão condenatório proferido pela 2a Turma Criminal do TJDFT, sob a alegação de que a sentença teria sido contrária à evidência dos autos, por suposta ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo e da munição utilizada no roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro judiciário decorrente da indevida aplicação da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, diante da alegada ineficiência da arma de fogo e inutilidade da munição apreendidas, de modo a justificar a desconstituição da coisa julgada penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional, destinada a corrigir erro judiciário, e somente se admite nas hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória já decidida pelas instâncias ordinárias.
4. O Laudo Pericial no 3964/2023 atesta que, embora a arma apresentasse ineficiência pelo modo convencional de disparo, era capaz de efetuar disparos mediante procedimento específico, concluindo por sua potencialidade lesiva.
5. A conclusão do laudo foi analisada e acolhida tanto na sentença quanto no acórdão que julgou o recurso de apelação, os quais reconheceram o emprego de arma de fogo na prática do roubo, com base na prova técnica e nos depoimentos da vítima.
6. A munição apreendida apresentava marca de percussão na espoleta, sem indicação de que fosse inapta ao uso, sendo indevida a interpretação extensiva da defesa quanto à sua suposta inutilidade.
7. Não foram apresentadas provas novas que autorizem a rediscussão da matéria, tampouco demonstrado erro judiciário, sendo incabível a revisão criminal como mero sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1646584, 0726780-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, Câmara Criminal, j. 30.11.2022, DJE 14.12.2022.